Tribunal: TJBA
Processo: 8001653-62.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001653-62.2023.8.05.0006 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ. FÓRMULA INFANTIL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Amargosa contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, determinando o fornecimento do suplemento alimentar Nan Confor 1 a criança em situação de risco nutricional, na quantidade mensal de quatro latas de 800g, com base em relatório nutricional que apontou comprometimento do desenvolvimento e hipossuficiência familiar. A sentença também confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial; (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; e (iii) verificar se a condenação ao fornecimento de suplemento alimentar configura indevida interferência judicial na gestão de políticas públicas e violação aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da legalidade orçamentária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme previsto no art. 370 do CPC e no Tema 437 do STJ. 4. Os relatórios nutricional e social apresentados demonstram risco nutricional, comprometimento do crescimento infantil e incapacidade financeira da família, legitimando a antecipação da tutela e a condenação ao fornecimento do suplemento. 5. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos necessários à saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme art. 23, II, da CF/1988 e tese fixada no Tema 793 do STF. 6. A condenação do Município, de forma isolada, é juridicamente possível, sendo desnecessária a presença dos demais entes federativos no polo passivo, conforme jurisprudência do STF. 7. A tese do Tema 106 do STJ não se aplica ao caso, pois o objeto da demanda é suplemento alimentar. 8. A reserva do possível não se sobrepõe ao dever estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do insumo para preservação da saúde de criança em situação de vulnerabilidade. 9. A atuação do Judiciário para assegurar direito constitucional não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes. 10. Constatado erro material isolado na sentença — menção equivocada à existência de alergia à proteína do leite — sua exclusão é admitida de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem prejuízo à validade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações prestacionais na área da saúde, podendo a demanda ser proposta contra qualquer um deles. 3. O fornecimento de suplementos alimentares essenciais à saúde infantil não depende de inclusão na RENAME nem se submete à tese do Tema 106 do STJ. 4. A reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial quando demonstrada a urgência e a vulnerabilidade do beneficiário. 5. A correção de erro material em sentença pode ser realizada de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem comprometer a validade da decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198, I e 227; CPC/2015, arts. 370, 494, I; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG/PE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.03.2015; STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.04.2020; STF, MS 36.058/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.04.2022; STF, RE 768.825 AgR/BA; ARE 893.253 AgR/SE.; STJ, REsp 1.109.378/SP (Tema 437), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13.12.2010; STJ, AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21.09.2016.; STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.579.256/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.12.2014; TJES, AI 5014574-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior; TJSC, Apelação 5005793-11.2024.8.24.0045, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 26.08.2025; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0481.15.016691-8/001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 04.09.2018; TJMG, Ap Cível 5015360-31.2024.8.13.0479, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 25.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto do Relator.